Tribunal: TJMT
Processo: 1012691-85.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012691-85.2019.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 237-80.2016.811.0005 - COMARCA DE DIAMANTINO
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES, P.R. PAPELARIA E GRÁFICA LTDA, MARIA ADELIA DALTRO DE SOUZA, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ALTO DA BELA VISTA LTDA - EPP
Vistos etc.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em petição subscrita pelo Procurador Dr. Edmilson da Costa Pereira, postulou seja oportunizada ao Agravante a juntada de documento específico que comprove a manutenção do vínculo do agente público no lapso entre o período de 10/09/2009 a 27/08/2012. (Id 36212485)
É o relato necessário.
Decido.
Sobre a questão probatória, o artigo 369 do Código de Processo Civil assim dispõe:
“Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.
E mais adiante, no artigo 932, estabelece:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;”.Grifei.
Verifica-se do caderno processual que aludida prova documental é imprescindível para a compreensão e apuração dos fatos.
Assim, DEFIRO o pedido formulado pela Procuradoria Geral de Justiça.
Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para o Agravante proceder a juntada dos documentos que entender necessários.
Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora